Tribunal: STF
Processo: Rcl 71686
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO E “PEJOTIZAÇÃO”. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADI Nº 5.625/DF. PARADIGMAS INOBSERVADOS. PROCEDÊNCIA, EM PARTE.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por MRV Engenharia e Participações S.A., contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0011459-71.2015.5.01.0017, cujos termos teriam desrespeitado a autoridade desta Suprema Corte, no que se refere aos julgados proferidos na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 5.625/DF. 



    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Leandro de Souza Costa, sob a alegação de que teria sido seu empregado, postulando o reconhecimento do vínculo de emprego, assim como o pagamento das verbas laborais decorrentes da relação.



    3. Assevera que a contratação se deu de forma lícita, para a prestação de serviços de corretagem imobiliária, cujo pagamento era feito exclusivamente por meio das vendas, mediante liame de natureza civil, instrumentalizado por pessoa jurídica de titularidade do beneficiário. 



    4. Noticia que o Juízo de 1º Grau julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o vínculo empregatício. Assenta que, em sede de recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região desconsiderou a existência de outras formas de contratação e, presumindo a fraude na contratação de natureza civil, manteve a sentença na qual se reconheceu o vínculo empregatício.



    5. Sustenta que, ao assim proceder, a autoridade reclamada negou vigência aos diversos paradigmas vinculantes do Supremo Tribunal Federal, nos quais assentada a regularidade de modelos de divisão de trabalho diversificados daqueles consubstanciados na relação empregatícia disciplinada pela Consolidação das Leis do Trabalho.



    6. Requer o deferimento de medida cautelar, sustentando presentes os requisitos para sua concessão, especialmente o periculum in mora, tendo em vista a execução provisória do julgado reclamado já em curso nos Autos nº 0011459-71.2015.5.01.0017. No mérito, busca a confirmação da liminar, cassando-se, em definitivo, as decisões reclamadas, proferidas na Ação Trabalhista nº 0011459-71.2015.5.01.0017 “e, declarando consequentemente a inexistência de vínculo de emprego entre as partes” (e-doc. 1, p. 19).



    7. Em 17/09/2024, proferi despacho de instrução do feito (e-doc. 9).



    8. O Tribunal Superior do Trabalho prestou informações, reproduzindo as decisões proferidas e ressaltando que foi interposto agravo regimental, o qual aguarda julgamento (e-doc. 12).



    9. Citada, a parte beneficiária não se manifestou (e-doc. 14).



    É o relatório.



    Decido.



    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância a enunciado de súmula vinculante (art. 103A, § 3º, da CRFB). 



    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 15. De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ao beneficiário. 



    12. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    13. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 



    14. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, na Ação Direta de Constitucionalidade nº 48/DF e na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.625/DF. 



    15. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    16. Assim, em casos como o presente, envolvendo corretor de imóveis autônomo, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”.



    17. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da desconsideração do contrato, diante da inversão do ônus da prova e da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego, com destaque para o fato de o beneficiário atuar na atividade-fim da ora reclamada. Transcrevo, por elucidativos, os seguintes trechos da sentença (e-doc. 4, p. 78-79, grifos acrescentados):



    “DA RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE ENTRE AS PARTES 



    Pretende o reclamante o reconhecimento de contrato de emprego, na função de corretor de imóveis. 



    A reclamada, em defesa, aduz que a prestação de serviços se deu de forma autônoma. 



    Esta, a fixação da lide. 



    Com articulação de fato extintivo, a reclamada atraiu o encargo da prova, a teor da conjugação dos arts. 818 da CLT e 373, II, do CPC. 



    E, ao meu ver, não se desincumbiu. Até porque neste tipo de lide costuma-se navegar por uma zona cinzenta e qualquer detalhe da prova pode ensejar a saída para a conclusão. 



    Sem olvidar da contra-prova produzida pelo autor. 



    Afastada a possibilidade de confissão de qualquer das partes após o interrogatório do Juiz (art. 848 da CLT c/c art. 765 do mesmo diploma - vide ata), a testemunha apresentada pela empresa pouco me convenceu. 



    Principalmente porque atestou a pessoalidade na execução do serviço pelo autor (sempre a mesma equipe) e a existência de gestores nas lojas de vendas de imóveis, os quais cabiam definir os parâmetros dos negócios. A remuneração mensal e a habitualidade também vieram à baila no depoimento - sendo certo que exclusividade não exclui o contrato de emprego! 



    Mais: a atividade fim praticada. 



    Nuances de suposta autonomia no depoimento de sobredita testemunha (quando muito), cedem diante do contundente depoimento da testemunha do reclamante - que não pode ser ignorado. Ali, assenta-se, como clareza, a figura do típico empregado que, neste caso concreto, se extrai. 



    Consigno que, a simples juntada de documentos (contratos, regulamentos, RPAs), por si só, não são suficientes, na medida em que, no Direito do Trabalho, vigora o princípio da primazia da realidade. 



    Reconheço, portanto, o contrato de emprego respectivo (CLT, arts. 2º e 3º), de 1.3.13 a 30.4.15, na função de consultor imobiliário e salário comissionado médio de R$5.000,00 (cinco mil reais) por mês, média esta válida para todos os efeitos liquidatórios. 



    Deverá a reclamada proceder as devidas anotações na CTPS do reclamante, pena de atuação supletiva da secretaria desta Vara (art. 39 da CLT), sem prejuízo da comunicação da irregularidade ao INSS e à DRT.” 



    18. O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região manteve a sentença, aprofundando a questão da ilicitude de contratação para desempenho de serviços prestados em atividade-fim da tomadora de serviços (e-doc. 4, p. 89/90): 



    “(...) De todo modo, ainda que superado o argumento da subordinação, o controle ou gerenciamento da prestação dos serviços, seja quanto ao local do trabalho, seja quanto à quantidade de trabalho, não tem relevância alguma para a elisão do vínculo empregatício. Isto porque o serviço prestado pelo reclamante está compreendido na atividade-fim da recorrente, o que encontra óbice em nosso ordenamento jurídico.



    Ademais, não se pode falar em autonomia quando o trabalho do empregado é utilizado para mover o próprio objeto social da empresa. 



    Diante dessa moldura, tem-se que a alegada "autonomia" é ilícita, pois o trabalho prestado pelo Autor envolvia a atividade-fim da recorrente, o que leva ao reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes, em razão da fraude à legislação trabalhista. Recordemos o que dispõe o art. 9º da CLT, in verbis:



    (...)



    Ademais, impende dizer que não é dado à recorrente invocar o diploma legal específico aplicado aos corretores de imóveis, Lei 6.530/78, como impeditivo para o reconhecimento do vínculo empregatício, uma vez que a citada lei dá nova regulamentação à profissão de Corretor de Imóveis (antes regulada pela Lei 4.116/62), porém não impede o reconhecimento do liame.



    A inexistência da prova do trabalho autônomo - na realidade a confirmação de que o labor era prestado na condição de empregado - é a expressão de uma tentativa de burla à legislação trabalhista, pela falsa roupagem de contrato de natureza civil, ainda que inexista vício de consentimento. Diante desse contexto, correto foi o reconhecimento do vínculo empregatício e a condenação da ré ao pagamento dos consectários lógicos decorrentes de tal reconhecimento.”



    19. O Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista por ausência de transcendência das questões abordadas (e-doc. 4, p. 151-152):



    “Trata-se de agravos de instrumento interpostos em face de decisão em que se denegou seguimento aos recursos de revista. A publicação do acórdão regional deu-se na vigência da Lei nº 13.467/2017. 



    Atendidos os pressupostos extrínsecos, conheço dos agravos de instrumento. As razões apresentadas nos agravos de instrumento não ensejam o manejo dos recursos de revista, porque não atendidos os requisitos do art. 896 da CLT. 



    O exame da decisão agravada em confronto com as razões dos recursos de revista e com o consignado no acórdão regional evidencia que, de fato, os recursos não merecem seguimento. 



    As alegações constantes da minuta dos agravos de instrumento não trazem argumentos capazes de demonstrar equívoco ou desacerto na decisão agravada, tampouco permitem que se reconheça a transcendência da causa, como se verá a seguir:



    (...)



    Nos termos em que prolatada a decisão, não se verificam as violações apontadas. Na verdade, trata-se de mera interpretação dos mencionados dispositivos, o que não permite o processamento do recurso. Não se vislumbra, também, nenhuma afronta à jurisprudência sedimentada da C. Corte. 



    Os arestos transcritos para o confronto de teses não se prestam ao fim colimado, seja por se revelarem inespecíficos, vez que não se enquadram nos moldes estabelecidos pelas Súmulas 23 e 296 do TST, seja ainda por se revelarem inservíveis, porquanto não contemplados na alínea "a" do art. 896 da CLT. No mesmo sentido é o entendimento consubstanciado na Orientação Jurisprudencial 111 da SDI-I do TST. Podem ser, ainda, enquadrados na categoria de inservíveis os arestos não adequados ao entendimento consagrado na Súmula 337 do TST. 



    A análise da fundamentação contida no v. acórdão recorrido revela que a prestação jurisdicional ocorreu de modo completo e satisfatório, inexistindo qualquer afronta aos dispositivos que disciplinam a matéria. Não há falar na ocorrência de conflito jurisprudencial, uma vez que a existência do dissenso pretoriano exige a possibilidade de confronto de teses. No caso específico da alegação de negativa de prestação jurisdicional, tal conflito é inexistente, até porque a própria parte recorrente afirma que a questão jurídica não foi, no seu entendimento, enfrentada no v. acórdão regional. Desse modo, arestos porventura colacionados para tal finalidade revelam-se plenamente inúteis e, portanto, não devem sequer ser analisados. Nesse aspecto, sob a ótica da restrição imposta pela Súmula 459 do TST, o recurso não merece processamento. (...)”



    20. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao vínculo comercial estabelecido entre a reclamante e o trabalhador autônomo, corretor de imóveis. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes.



    21. Diante desse cenário, nota-se que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante contrato de prestação de serviços de corretagem imobiliária (e-doc. 4, p. 8-76), o Tribunal reclamado se distanciou do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns.



    22. Registro que, na esteira do que decidido nos julgados apontados como paradigma, há precedentes desta Suprema Corte, em sede reclamatória, reconhecendo a validade constitucional de outras formas de divisão do trabalho, inclusive a contratação de corretores de imóveis por imobiliárias, conforme ilustra o seguinte julgado:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” 



    (Rcl nº 59.841-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 03/07/2023, p. 03/08/2023; grifos nossos).



    23. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.



    24. Ressalto, ainda, que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.



    25. In casu, ausente vício de consentimento por parte do beneficiário. Portanto, em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes desta Suprema Corte.



    26. Revela-se, portanto, a inobservância aos parâmetros fixados no julgamento da ADPF nº 324/DF pela decisão reclamada. Transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:



    “Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”



    (Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).



    27. Contudo, os pedidos postulados na petição inicial não são passíveis de pleno acolhimento, uma vez que não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em julgamento de reclamação constitucional, dar solução à lide trabalhista. 



    28. A reclamação constitucional tem por finalidade apurar a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal e/ou o descumprimento de suas decisão com efeitos vinculantes, cassando o ato reclamado e determinando ao órgão prolator que outra decisão seja proferida, se for o caso.



    29. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância aos critérios estabelecidos por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, nos termos da fundamentação exposta. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator